Tribunal: STF
Processo: RHC 84652
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em habeas corpus. 2. Prisão Preventiva.
   3. Prova pericial e direito de apelar em liberdade. 4. Alegação
   de nulidade da prova pericial. Matéria não conhecida no Tribunal
   "a quo". Supressão de instância. 5. Inviabilidade de apelação em
   liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
   Precedentes. 6. Recurso conhecido em parte, e, nessa parte,
   provido, para que seja assegurado à recorrente o direito de
   apelar em liberdade até o trânsito definitivo da condenação
   criminal.